Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Estes autos foram encaminhados a este gabinete por equívoco, visto que a decisão de ID 71366286 determinou o oficiamento do Juízo de origem com cópia da peça recursal e, somente após, o retorno do recurso de forma regular, no processo de origem, distribuído a esta Desembargadora. Dessa forma, cumpra-se a decisão de ID 71366286. Publique-se.